Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-59.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015012-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), S. R. PECAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 01.044.140/0001-24 (AGRAVADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por OI S. A. contra a decisão monocrática que, ante a ausência de dialeticidade, não conheceu do recurso interposto (Id. 51188977).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto há fundamentos de fato e de direito que combatem a tese adotada na decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.016, II, do CPC.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada, a fim de que sejam os autos regularmente processados. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 53808473).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer
, in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 57122953).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, que, ante a ausência de dialeticidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto.

Pois bem. Adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que compete à Agravante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.016, II, do CPC.

Analisando a reprodução da decisão interlocutória agravada, acosta no Id. 50699484, tem-se o reconhecimento da preclusão da matéria atinente ao reconhecendo do crédito como extraconcursal, já que plenamente discutido em outra oportunidade e sem objeção recursal à época pela parte interessada.

Já, nas razões deste instrumento, nota-se que a recorrente discorre sobre a necessidade de extinção do processo em decorrência de novação (tema 1051 do STJ), bem como a aplicabilidade do princípio da preservação da empresa ao caso concreto.

De acordo com o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida (preclusão), invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.),
in verbis
:

“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. III - Incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". IV - Agravo regimental não conhecido.”
(Processo AgRg no Ag 1359432 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0182460-4 - Relator(a) Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) - Órgão Julgador - T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 05/04/2016).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. As razões do agravo não impugnaram o fundamento da decisão agravada, nada aduzindo sobre o óbice constante da Súmula 281/STF. 2. Inviável a apreciação do agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp 542.984/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão que desproveu o Agravo em Recurso Especial sob o fundamento de que rever a conclusão adotada pelo Tribunal a quo no tocante ao defeito na prestação do serviço e à configuração de dano moral demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A agravante não combate a motivação mencionada e cinge-se a afirmar que agiu em conformidade com a legislação de regência. 3. Não se conhece de Agravo Regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. 4. Agravo Regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp 478.945/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014).

É o mesmo entendimento perfilhado por este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO. 1- O relator deve negar seguimento monocraticamente ao recurso manifestamente inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII). 2- O c. Superior Tribunal de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos cujas razões não atacam os fundamentos da decisão recorrida, por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. 4- In casu, a inexistência de simetria entre a decisão e as razões delineadas no agravo implica o não conhecimento do recurso, pois padece de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal”
(RAI 133850/2013 – 1ª Câmara Cível – Relator Des. Adilson Polegato de Freitas – j. 08/11/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREPARO – AUSÊNCIA – DESERÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não basta manifestar inconformismo, deve o recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão, invocando suas razões, de fato e direito. Interpretação da Súmula 182/STJ. 2. Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso de apelação”.
(RAI nº 59958/2019. Decisão monocrática. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Data do Julgamento: 03/05/2019. Relator (a): Des. Sebastião de Moraes Filho).

Desta feita, devido à inobservância do princípio da dialeticidade, deveras não há como se conhecer do recurso interposto.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020